Tribunal: TJMT
Processo: 1015610-42.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015610-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WANDIR ALLAN DE OLIVEIRA - CPF: 869.038.611-49 (ADVOGADO), LEANDRA FERREIRA GUEDES - CPF: 851.511.651-00 (AGRAVANTE), AMARILDO FERREIRA GUEDES - CPF: 062.605.508-39 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (AGRAVADO), VALDIRENE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 487.396.001-06 (AGRAVADO), GILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.055.821-15 (AGRAVADO), DIVINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 04.241.449/0001-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015610-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: LEANDRA FERREIRA GUEDES e AMARILDO FERREIRA GUEDES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO DE DOMINIO DOS EMBARGANTES SOBRE O IMÓVEL PENHORADO E CANCELAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – LIMINAR INDEFERIDA – AQUISIÇÃO DO BEM PELOS TERCEIROS HÁ MAIS DE UM ANO ANTES DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DE QUATRO ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – APARENTE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES – MANUTENÇÃO NA POSSE E SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado, ao menos
a priori
, a probabilidade do direito dos embargantes que, apesar de não figurarem como proprietários registrais do imóvel penhorado, demonstraram por meio de instrumento particular de compra e venda a aquisição da área rural há mais de um ano antes da existência do contrato de empréstimo executado e de quatro anos antes da distribuição da ação executiva.

Na hipótese, diante da aparente boa-fé dos embargantes, conveniente o provimento do presente recurso, ao menos em parte, para mantê-los provisoriamente na posse do imóvel penhorado, bem como para obstar a prática de qualquer ato expropriatório (leilão, adjudicação, arrematação etc.) sobre tal bem, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro pelo juízo de origem.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRA FERREIRA GUEDES e AMARILDO FERREIRA GUEDES
nos
Embargos de Terceiro
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A, DAYANNE DEYSE DE SOUZA, VALDIRENE GONCALVES DE SOUZA, GILSON PEREIRA DE SOUZA e DIVINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME,
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da medida constritiva que recai sobre o imóvel de matrícula 558, registro no 1º CRI de Juscimeira/MT, independente de caução, e cancelamento do leilão designado para o dia 08/07/2022
.

Alegam que a probabilidade do direito restou caracterizada diante da demonstração de que os agravantes adquiriram de boa-fé o imóvel objeto da constrição anos antes da medida judicial, o qual se encontra quitado desde abril de 2012.

No mais, defendem a presença do risco de dano, tendo em vista a iminência de realização de leilão e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão singular para reconhecer o domínio e a posse do imóvel pelos recorrentes e cancelamento da constrição judicial.

A liminar recursal foi indeferida (ID 138647150).

Contraminuta do BANCO DO BRASIL S/A pelo desprovimento (ID 140877667).

Os demais agravados não apresentaram contraminuta (ID 142088199

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A ação principal cuida
de Execução de Título Extrajudicial nº 0001960-05.2016.8.11.0048
ajuizada pelo agravado BANCO DO BRASIL S.A. em face dos demais recorridos, visando o recebimento da importância de R$ 212.805,97 (duzentos e doze mil oitocentos e cinco e noventa e sete centavos), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 223.002.310, firmado em 16/09/2013, com vencimento em 11/09/2014.

Consta que em razão do inadimplemento da dívida, foi efetivada penhora do imóvel de matrícula nº 558, registrado no 1º CRI de Juscimeira/MT, no qual indica como proprietário o executado GILSON PEREIRA DE SOUZA.

O leilão do imóvel foi designado para o dia 08/07/2022, o qual somente não se materializou por pendências processuais (ausência de avaliação do bem).

Sob a alegação de que o referido imóvel foi adquirido pelos embargantes (20/04/2012) antes mesmo do início do inadimplemento das parcelas relativas ao contrato executado, foram opostos os presentes Embargos de Terceiros.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, os agravantes demonstraram por meio do
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural
firmado com os executados GILSON PEREIRA DE SOUZA e VALDIRENE GONÇALVES DE SOUZA, no qual consta selos de reconhecimento de firma dos signatários, atestados pelo 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Juscimeira-MT em 17/05/2012 (ID 87694246), que a aquisição do imóvel objeto do litígio ocorreu em 20/04/2012, ou seja, há mais de um ano antes de os então vendedores contraírem a dívida executada, em 16/09/2013, por meio contrato de abertura de crédito nº 223.002.310 (ID 74890250).

Verifica-se, aliás, que somente após mais de quatro anos do negócio foi ajuizada a execução (14/12/2016).

Ora, é cediço que o custo do registro do imóvel junto ao Cartório é proporcional ao valor do bem transacionado, sendo comum, nas transações de alto valor, como
in casu
, em que a área foi alienada pela importância de um milhão de reais, que as partes demorem para efetivar o registro na respectiva matrícula imobiliária.

Portanto, apesar de não figurarem como proprietários registrais do imóvel, diante da aparente boa-fé dos agravantes, que demonstraram por meio de instrumento particular de compra e venda a aquisição da área rural há mais de um ano antes da existência do contrato de empréstimo executado e de quatro anos antes da distribuição da ação executiva, resta demonstrado, ao menos
a priori
, a probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - SÚMULA 84, STJ - DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE PENHORA - RAZOABILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A teor do disposto no art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro visam proteger o proprietário ou possuidor que, não sendo parte do processo em que foi determinada a constrição, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo e, em consequência, deseja que lhe seja restaurado o status a quo ante do referido bem. - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que é possível, inclusive, a oposição de embargos de terceiro fundados na alegação de posse derivada de contrato de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro (Súmula nº 84, STJ). -
Apesar de os agravados não serem os proprietários registrais do imóvel, revela-se possível a proteção do bem, atento ao instrumento particular de contrato de compra e venda firmado entre as partes e também, à aparente boa-fé dos agravados
. - A suspensão dos atos expropriatórios referentes ao imóvel é medida imperiosa, com base no poder geral de cautela. Ademais, tal determinação não tem o condão de causar prejuízos aos agravantes, considerando se tratar de tutela provisória de fácil reversibilidade, caso sejam os embargos julgados improcedentes. - Recurso não provido
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.018553-2/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 07/07/2022, publicação da súmula em 08/07/2022)

Neste contexto, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que é possível, inclusive, a oposição de embargos de terceiro fundados na alegação de posse derivada de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido do registro.

“
Súmula 84, STJ - É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
.”

De igual forma, presente também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista ser iminente o leilão do bem, que atualmente depende apenas de avaliação.

Desta feita, conveniente o provimento do presente recurso, ao menos em parte, para manter provisoriamente os agravantes na posse do imóvel penhorado, bem como para obstar a prática de qualquer ato expropriatório (leilão, adjudicação, arrematação etc.) sobre tal bem, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro pelo juízo de origem.

Nesse sentido, aliás, trago os seguintes julgados, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA - PENHORA DE IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA CONSTRIÇÃO QUANDO DA AQUISIÇÃO DO BEM PELO TERCEIRO EMBARGANTE – SÚMULA 375 DO STJ – PAGAMENTO DE GRANDE PARTE DO PREÇO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DESCONTO DE CHEQUES – COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE CONSILIUM FRAUDIS – MANUTENÇÃO DO EMBARGANTE NA POSSE E SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS – RECURSO PROVIDO.

Exegese da súmula 375 do STJ, a mera existência de ação em curso no momento da alienação do bem não é suficiente para evidenciar a fraude à execução, sendo necessário, caso não haja penhora anterior devidamente registrada, que se prove o conhecimento pelo adquirente da ação judicial, para que se possa caracterizar a sua má-fé, bem como o conluio fraudulento.

Se o terceiro embargante demonstra, através de extratos bancários, o pagamento da maior parte do preço ajustado mediante transferência bancária e desconto de 27 (vinte e sete) cheques, como expressamente convencionado no contrato de compra e venda, possível a concessão de liminar para mantê-lo na posse do imóvel e suspender os atos expropriatórios, até julgamento meritório dos embargos de terceiros
.-” (TJMT – N.U 1010159-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO RECORRIDA QUE SUSPENDEU A EFICÁCIA DA CONSTRIÇÃO CONSISTENTE NA PENHORA SOBRE O IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO RELACIONADO À LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL NO MOMENTO DE SUA AQUISIÇÃO - AUSÊNCIA DA PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE - DECISÃO MANTIDA - LIMINAR REVOGADA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Consoante Súmula n.º 375 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Considerando que no momento da aquisição do imóvel pelo agravado não existia qualquer ato constritivo averbado ou registrado em sua matrícula, que se relacionasse com a lide em apreço, bem como a inexistência de prova inequívoca que possa caracterizar a má-fé do adquirente, não restou evidenciado a fraude à execução.

Pertinente a suspensão da execução no tocante aos atos expropriatórios em relação ao bem objeto dos embargos
.” (TJMT – N.U 1003067-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a decisão singular, apenas
para manter provisoriamente os agravantes na posse do imóvel penhorado, bem como para obstar a prática de qualquer ato expropriatório (leilão, adjudicação, arrematação etc.) sobre tal bem, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro pelo juízo de origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022